Tribunal: TJSP
Processo: 0000687-66.2014.8.26.0137
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação Penal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Dicção do art. 33, "caput" e art. 40, VI, c.c. o art. 35 da Lei no 11.343/2006 - Insurgência da acusada Thais – Autoria e materialidade comprovadas – Mercancia demonstrada mediante associação de pessoas e envolvimento de menor de idade – Ré que além da comercialização, também realizava a contabilidade do tráfico – Dosimetria

Ementa:

Ação Penal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Dicção do art. 33, "caput" e art. 40, VI, c.c. o art. 35 da Lei no 11.343/2006 - Insurgência da acusada Thais – Autoria e materialidade comprovadas – Mercancia demonstrada mediante associação de pessoas e envolvimento de menor de idade – Ré que além da comercialização, também realizava a contabilidade do tráfico – Dosimetria efetuada corretamente pelo Juízo – Regime inicial fechado – Recurso não provido.

Ação Penal - Tráfico de Drogas – Sentença condenatória – Dicção do art. 35 da Lei no 11.343/2006 - Insurgência da acusada Andreia – Preliminar de coisa julgada material – Inocorrência – Processo no 0000554-23.2014.8.26.0137, que julgou apenas a comercialização realizada pela ré, bem como o envolvimento de seu filho menor junto ao tráfico de drogas – Presente feito que visa sua condenação no delito de associação – Matéria rejeitada.
Mérito – Suficiência do conjunto probatório trazido aos autos - Depoimentos prestados pelos policiais militares e guarda civil de forma coerente e que merecem valor probante ante os elementos acostados aos autos – Versão apresentada pela acusada que restou isolada nos autos – Dicção do art. 35 da Lei no 11.343/2006 – Dosimetria: Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal – Segunda fase – Incidência da causa de aumento pela reincidência específica – Terceira fase – Ausência de causas de aumento ou de diminuição - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Ré que está cumprindo pena em regime fechado e é reincidente específica – Detração penal – Impossibilidade – Dicção do art. 387, § 2o, do CPP – Pleito para exclusão ou redução da multa – Rejeição – Gratuidade judiciária que deverá ser analisada perante o Juízo das Execuções – Recurso provido em parte, para redimensionar, de ofício, o pagamento da multa em de 816 dias-multa no valor unitário mínimo.